Tribunal: TJMT
Processo: 1036914-92.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036914-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Mandato, Procuração, Causas Supervenientes à Sentença, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), LEILA SANTOS ROMEIRO DE SOUZA - CPF: 514.700.471-87 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE CRÉDITO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ EM NOME DO ADVOGADO. PROCURAÇÃO OUTORGADA HÁ MAIS DE 17 ANOS. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO ATUALIZADA OU INDICAÇÃO DE DADOS BANCÁRIOS DA PARTE. PODER GERAL DE CAUTELA E PODER-DEVER DE DIREÇÃO DO PROCESSO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. MEDIDA PREVENTIVA E RAZOÁVEL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU AFRONTA ÀS PRERROGATIVAS DA ADVOCACIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença que condicionou o levantamento do crédito principal à apresentação de procuração atualizada, em razão do decurso de mais de 17 anos desde a outorga do mandato, ou, alternativamente, à indicação de dados bancários de titularidade da própria exequente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é legal e razoável a exigência, pelo Juízo de primeiro grau, de procuração atualizada para a expedição de alvará em nome do advogado da parte exequente, diante do longo lapso temporal desde a outorga do mandato e da natureza alimentar do crédito.

III. Razões de decidir

3. O magistrado detém poder geral de cautela e poder-dever de direção do processo, que autorizam a adoção de medidas preventivas destinadas a assegurar a regularidade processual e a proteção dos interesses das partes.

4. A exigência de procuração atualizada, embora não prevista expressamente em lei, mostra-se justificada pelas peculiaridades do caso concreto, especialmente pelo decurso de mais de 17 anos desde a outorga do mandato.

5. A natureza alimentar do crédito recomenda cautela redobrada, a fim de garantir que os valores sejam levantados com ciência e concordância da titular do direito material.

6. A medida não implica invalidação do mandato anteriormente outorgado nem afronta às prerrogativas da advocacia, constituindo providência proporcional e razoável voltada à segurança jurídica.

7. A existência de alternativa para o levantamento dos valores, mediante indicação de conta bancária da própria parte exequente, afasta a configuração de prejuízo ou obstáculo intransponível ao recebimento do crédito.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O juiz pode, no exercício do poder geral de cautela e da direção do processo, exigir a atualização da procuração para a expedição de alvará em nome do advogado, quando as circunstâncias do caso concreto, como o longo decurso de tempo desde a outorga do mandato, assim recomendarem. 2. A exigência de procuração atualizada em demandas envolvendo crédito de natureza alimentar constitui medida preventiva, razoável e proporcional, voltada à proteção dos interesses da parte e à segurança jurídica, sem violar as prerrogativas da advocacia.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 105, § 4o, e 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2302887 SP 2023/0039727-5, Rel. Min. Moura Ribeiro, T3 - Terceira Turma, j. 19.8.2024; TJMT, AI n. 1033022-78.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 9.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos do Cumprimento de Sentença n
.
0002078-04.2009.8.11.0055, que move em desfavor do Município
d
e Tangará
d
a Serra.

A decisão agravada condicionou o levantamento do crédito principal da
a
gravante à apresentação de procuração atualizada ou à indicação de dados bancários de sua titularidade, sob o fundamento de que o instrumento de mandato original, datado de 26.3.2008, possuiria mais de 17 anos, invocando o poder geral de cautela e o poder discricionário de direção do processo.

Em suas razões recursais, a
a
gravante sustenta, em síntese, que

a
exigência de renovação do mandato é ilegal e carece de fundamentação concreta, pois o Código Civil e o Código de Processo Civil estabelecem a validade contínua do mandato, salvo hipóteses específicas de extinção não verificadas no caso
. Que o
artigo 105, § 4o, do CPC, assegura que a procuração outorgada na fase de conhecimento é eficaz para todas as fases do processo, inclusive para o cumprimento de sentença.
Que

a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e as decisões do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) rechaçam exigências genéricas de atualização de procuração, admitindo-a apenas em casos com peculiaridades concretas e relevantes, não presentes na espécie.
Que a
decisão agravada incorre em contradição ao exigir a atualização
da procuração para o levantamento de valores pelo advogado, mas considerá-la válida para a indicação de dados bancários da cliente.
Que

a
exigência viola as prerrogativas da advocacia, causa morosidade processual e afronta os princípios da razoável duração do processo e do acesso à justiça.

Requereu a concessão de
tutela recursal
para determinar, liminarmente, a expedição do Alvará Judicial em nome do advogado subscritor, afastando a exigência de procuração atualizada, e, ao final, o provimento integral do recurso para reformar a decisão agravada.

A tutela recursal foi indeferida
, sob o

f
undamento
de

que o Superior Tribunal de Justiça admite a exigência de procuração atualizada pelo magistrado, no exercício do poder geral de cautela, considerando as peculiaridades do caso concreto. Destacou o longo decurso de prazo desde a outorga do mandato (mais de 17 anos) e a natureza alimentar da verba como justificativas para a cautela adotada, que visa proteger os interesses da parte autora e assegurar a regularidade do processo. Mencionou, ainda, a existência de alternativa para o levantamento dos valores, qual seja, a indicação de dados bancários de titularidade da própria parte autora.

Devidamente intimado, o
a
gravado

apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da decisão atacada. Argumentou que a insurgência da
a
gravante não se coaduna com qualquer ilegalidade ou irregularidade do
Juíz
o de origem, que agiu conforme seu poder geral de cautela. Ressaltou a razoabilidade da medida, considerando o lapso temporal de 17 anos da procuração, citando jurisprudência do STJ e do TJMT que ampara a exigência de procuração atualizada em casos de longo decurso de tempo, especialmente em demandas de natureza alimentar, visando proteger os interesses da parte e evitar fraudes ou irregularidades. Destacou a existência da alternativa de levantamento na conta da própria parte, que afasta qualquer prejuízo.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela não intervenção no feito, por entender ausente interesse público, social ou de incapaz que justificasse a atuação como fiscal da ordem jurídica.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se em verificar a legalidade e a razoabilidade da decisão do juízo de primeiro grau que condicionou a expedição de alvará para levantamento de valores em nome do advogado da parte exequente à apresentação de procuração atualizada, em razão do decurso de mais de 17 anos desde a outorga do mandato.

Adianto que o recurso não merece provimento.

Conforme já delineado na decisão que indeferiu a tutela recursal, a exigência do
Juízo
de primeiro grau, embora não encontre previsão legal expressa, está amparada pelo poder geral de cautela e pelo poder-dever de direção do processo, que lhe incumbem zelar pela segurança jurídica e pela proteção dos interesses das partes, especialmente do jurisdicionado.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgado recente e sobre a mesma matéria, reconheceu a legitimidade de tal exigência, assentando que o juiz, ao analisar as peculiaridades do caso concreto, pode solicitar a atualização do instrumento de mandato. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO ATUALIZADA PARA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ EM FAVOR DO ADVOGADO DA PARTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. PODER GERAL DE CAUTELA QUE, EM TESE, JUSTIFICA A EXIGÊNCIA ASSINALADA. ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO QUE PRECISAM SER SOPESADAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. [...] 2. Seja com base no poder geral de cautela, seja com base no poder discricionário de direção formal e material do processo, admite-se que o juiz, considerando as peculiaridades do caso concreto, solicite a apresentação de instrumento de mandato atualizado com a finalidade precípua de proteger os interesses das partes e zelar pela regularidade do processo.

(STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2302887 SP 2023/0039727-5, Rel. Min. Moura Ribeiro, T3 - Terceira Turma, j. 19.8.2024)

No caso em tela, a decisão agravada está devidamente fundamentada nas particularidades do feito. O longo decurso de prazo – superior a
17
anos – desde a outorga da procuração, somado à natureza da causa, que envolve verba de natureza alimentar (
a
dicional de
i
nsalubridade), justifica plenamente a cautela adotada pelo magistrado.

É notório que em processos que por vezes se arrastam por longos anos, não é incomum a alteração da situação fática da parte autora no curso da demanda. A exigência de uma procuração atualizada, ou a indicação de dados bancários da própria titular do crédito, é uma medida simples e eficaz para confirmar que o advogado ainda detém os poderes que lhe foram conferidos e, principalmente, que a parte outorgante está ciente do recebimento dos valores e mantém o interesse no levantamento através de seu patrono.

Não se trata, portanto, de negar validade ao
mandato
outorgado ou de violar as prerrogativas da advocacia, mas sim de adotar uma medida preventiva, proporcional e razoável, que visa, em última análise, garantir que o crédito alimentar chegue ao seu devido destinatário de forma segura. A apresentação de um novo instrumento de mandato é, como pontuou o
J
uízo de origem, um ato acessível e descomplicado, que se alinha ao dever ético do advogado de manter contato e prestar informações ao seu cliente.

Ademais, a decisão agravada não cria um óbice intransponível ao levantamento dos valores. Pelo contrário, oferece uma alternativa, que é a indicação de conta bancária de titularidade da própria agravante, o que afasta qualquer alegação de prejuízo direto e irreparável ao jurisdicionado.

Nesse mesmo sentido, alinhando-se à prudência e ao poder de cautela do magistrado, este Tribunal de Justiça já se posicionou em caso análogo:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. MANDATO CONFERIDO EM FASE DE CONHECIMENTO. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO ATUALIZADA. PODER GERAL DE CAUTELA. PREVENÇÃO DE IRREGULARIDADES. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. Razões de decidir 3. O juízo de origem, no exercício do poder geral de cautela, condicionou a expedição de alvará à apresentação de mandato atualizado, com base na necessidade de assegurar a eficácia da representação, frente à possibilidade de alteração fática relevante, como o falecimento da parte, hipótese comum em ações previdenciárias. 4. A exigência não implica nulidade ou revogação presumida do mandato, mas medida preventiva voltada à higidez processual, diante do relevante lapso temporal. [...]

(TJMT, AI n. 1033022-78.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 9.12.2025)

Portanto, a decisão recorrida não padece de qualquer ilegalidade ou teratologia, mostrando-se acertada, prudente e em conformidade com a jurisprudência pátria, devendo ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026